Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709149-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLISSON FERREIRA SILVA ROCHA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por TALLISSON FERREIRA SILVA ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714928-13.2018.8.07.0001 ajuizado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB (agravado), rejeitou a exceção de pre-executividade apresentada relacionada a nulidade da citação e determinou o prosseguimento do feito. Eis o teor do decisum questionado (ID. 24457345, p. 96): “Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Por fim, o retorno dos ARs sem cumprimento, em específico quanto ao endereço "Quadra 83 Conjunto A, Lote 8 a 2 no 14, Parque da Barragem Setor 12, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - CEP: 72910-376", id 41563415, por si só, já é suficiente para o preenchimento do requisito de ausência de cumprimento da diligência. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Indefiro o pedido da Curadoria Especial (ID 75322585). Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito.” Em suas razões recursais (ID. 24457344, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois, ao contrário do que exposto, a citação realizada é nula, já que não foram esgotados todos os meios para a localização do executado (p. 06); b) a mera ausência do executado no endereço apontado na inicial não é, por si só, capaz de evidenciar que ele não resida mais no local ou que esteja em lugar incerto (p. 06); c) mostra-se necessária a renovação da diligencia citatória, só que, desta vez, por Oficial de Justiça, conforme jurisprudência desta Corte (p. 07-08) Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o curso do feito de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a nulidade da citação por edital (p. 09). Não houve o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Tratando-se de insurgência manejada pela Curadoria de Ausentes da Defensoria Pública do Distrito Federal, esta egrégia Turma Cível vem admitindo o processamento de recursos sem o recolhimento do preparo e, por isso, conheço deste Agravo de Instrumento (cf. Acórdão 1169647, 07001111020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 14/5/2019). Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – não resta, neste momento, evidenciada, visto que mostra-se necessária a análise da dinâmica dos fatos processuais ocorridos na origem para constatar se houve ou não o exaurimento das medidas aptas a localização do agravante/executado. Igualmente, o perigo de dano imediato ou mesmo irreparável não se evidencia neste instante, pois não há qualquer ordem na origem relativa a constrição de bens do executado que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao juízo de origem, motivo pelo qual entendo que deve-se aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado, salvo se ocorrer fato superveniente que importe em modificação destas premissas fáticas. Com estas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Retifique-se a numeração dos autos do processo de referência, pois o registro que lá consta refere-se a processo diverso daquele que originou o presente recurso (0719954-55.2019.8.07.0001 em vez de 0714928-13.2018.8.07.0001). Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora